Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010578-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELADO), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS - TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA - EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA SEDEC – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À EMPRESA – NECESSIDADE DA DEVIDA RESTAURAÇÃO DOS AUTOS - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REVOGAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - ISENÇÃO ONEROSA - ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS OBRIGAÇÕES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.

Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas condições, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3.

A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica, certo que a manutenção do benefício fiscal está subordinada ao cumprimento das obrigações previstas na sobredita lei e no Termo de Acordo que a fundamenta.

4.

Extraviados os documentos referentes ao processo administrativo pela própria Administração Pública, não é obrigação legal de a empresa apresentá-los para permanecer enquadrada. Ainda que isso não possa configurar impedimento à fiscalização do cumprimento da legislação, da mesma forma, não pode a empresa, de imediato, ser prejudicada por algo que não deu causa, até pelo fato de ter apresentado estes no momento do requerimento de enquadramento ao PRODEIC.

5.

Se após a notificação para apresentação dos documentos, sequer foi oportunizada resposta pela SEDEC quanto à manifestação da empresa, tão somente sendo incluído o processo na próxima reunião para realização do desenquadramento, resta evidente a flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

7.

Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação Declaratória De Existência De Relação Jurídico-Tributária Com Pedidos Condenatórios Constitutivos De Direitos C/C Pedido De Tutela De Urgência Liminar Em Caráter Antecedente Inaudita Altera Pars” no 1010578-06.2017.8.11.0041 ajuizada por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA,
que julgou procedente o pleito inicial para

anular a Resolução de Desenquadramento n. 235/2017 e declarar válido, vigente e eficaz o Termo de Acordo pactuado em janeiro de 2013, mantendo o incentivo fiscal da forma declinada nesse instrumento (PRODEIC), obstando o Requerido de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento do imposto apurado pela autora ou o desenvolvimento regular de suas atividades, bem como concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos da resolução.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias adiantadas pela empresa, bem como em honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Em breve síntese processual, a apelada Novo Mundo Amazonia Moveis e Utilidades Ltda sustenta que foi indevidamente desenquadrada do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) ela Resolução no 235/2017, aduzindo que inicialmente apresentada dentro do prazo toda a documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM e que a solicitação de documentos posteriormente foi apenas para reconstituição do processo administrativo no 606908/2012 e não para verificar eventual ilegalidade no enquadramento, estando o desenquadramento irregular.

O Estado de Mato Grosso, em apelação, arguiu preliminarmente a incompetência absoluta do juízo com base em ofensa ao art. 1o, §1o, da Lei Federal no 8.437/1992, ao fundamento de que não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, situação essa dos autos, por se tratar de ato do Secretário de Estado.

No mérito, aduz o apelante que o pressuposto da sentença de que o prazo de 15 (quinze) dias para a apelada apresentar a documentação era exíguo não merece prosperar, pois não houve qualquer violação por parte do fisco. Afirma que a exclusão da apelada do enquadramento do PRODEIC se deu de forma legal, pois o fisco tão somente cumpriu o prazo imposto pela legislação para apresentar a documentação.

Alega que o deferimento do prazo dilatado é mérito do ato administrativo, cujo deferimento é uma faculdade do agente e não um direito subjetivo do administrado.

Diz que a alegação de que a Administração possui acesso a esses documentos não pode prosperar, pois os autos tiveram de ser reconstituídos, bem como o fato de que a regularidade deve ser comprovada, por força da lei, ao longo do tempo, pois as empresas devem se manter fielmente cumprindo com seus deveres legais.

Assevera que foi respeitado o contraditório e ampla defesa no processo administrativo e que após o prazo,

em parecer técnico da SEDEC foi constatado que a autora permanecia com pendência de vários documentos (certidão simplificada da JUCEMAT, certidão da Receita Federal, certidão da PGE, licença do corpo de bombeiros, licença prévia, alvará sanitário, licença de operação), razão pela qual o benefício foi suspendido.

Esclarece que não se tratou de revogação pura e simples da isenção onerosa, a qual é vedada pelo art. 178 do CTN e sim, de reconhecimento de nulidade de ato administrativo, pois a apelada não preenchia as condições para concessão de credenciamento no PRODEIC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência absoluta. E caso não seja esse o entendimento, requer seja julgado improcedente o pleito inicial.

Em suas contrarrazões, a apelada preliminarmente arguiu a intempestividade do recurso, enquanto no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, eis que essa já reiterou a desnecessidade de sua intervenção no feito, conforme parecer elaborado no Agravo de Instrumento no 1005522-18.2017.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara

Preliminarmente, arguiu a apelada a intempestividade do recurso, em decorrência da certidão lançada no PJe , que afirmava que decorrera o prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar recurso – id. 2015214 -.

Entretanto, não merece prosperar a referida irresignação, pois conforme se verifica do expediente trazido pelo próprio Estado de Mato Grosso – id. 2015217 - Pág. 1 -, a ciência da intimação somente ocorreu em 05/10/2017, iniciando o prazo recursal em 06/10/2017.

Considerando-se o calendário oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso de 2017, em que não houve expediente nos dias 12, 13 de outubro, bem como 01,02, 03, 15 e 20 de novembro de 2017 em decorrência de feriados e pontos facultativos, o último dia do prazo recursal ocorreu em 27 de novembro de 2017, ocasião em que foi protocolado o presente recurso.

Logo, deve prevalecer a certidão que certificou a tempestividade do recurso em id. 2015220.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Egrégia Câmara:

Igualmente, de forma preliminar, o apelante Estado de Mato Grosso arguiu a incompetência absoluta do juízo com base em ofensa ao art. 1o, §1o, da Lei Federal no 8.437/1992, ao fundamento de que não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, situação essa dos autos, por se tratar de ato do Secretário de Estado.

O supracitado artigo dispõe o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

Desde início, percebe-se que o Estado de Mato Grosso pretende atribuir competência a este Sodalício, aduzindo que o ato seria praticado por Secretário de Estado, o que não merece qualquer guarida.

Percebe-se que o ato discutido foi ratificado pelo CEDEM (Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial), na pessoa do Presidente deste, nos termos da competência deste, instituída por seu Regimento Interno (Decreto no 1.410/2003), senão vejamos:

Art. 2o O Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM será composto pelos seguintes membros:

I – Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia;

II – Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;

III – Secretário de Estado de Fazenda;

IV – Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural;

V – Secretário Especial do Meio Ambiente;

VI – Procurador-Geral do Estado.

§ 1o Presidirá o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, sendo o mesmo substituído em suas ausências por indicação formal.

Art. 7o
Compete ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM:

I – estudar, propor e opinar sobre as diretrizes e estratégias de desenvolvimento dos setores da indústria, do comércio, da mineração e energia do Estado;

II – apreciar e julgar os pedidos de incentivos fiscais e financeiros, de acordo com a legislação específica;

III – incentivar campanhas de racionalização do trabalho e produtividade, cursos de preparação e aperfeiçoamento de pessoal especializado;

IV – estimular as empresas à adoção de plano de qualificação de mão-de-obra e incentivo à produtividade;

V – incentivar as empresas a melhorarem seus índices de produção e qualidade, estimulando a criação de novos produtos, utilizando-se de pesquisas e transferências de tecnologia;

VI – incentivar participação de empresas mato-grossenses em eventos no país e no exterior;

VII – elaborar e alterar seu Regimento Interno, submetendo-o à apreciação do Governador do Estado;

VIII – exercer outras atribuições não referidas neste Regimento, necessárias ao cumprimento de sua finalidade.

Art. 8o
As deliberações do CEDEM terão forma de Resolução, que será oficializada após publicação em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Em que pese a presidência ser exercida pelo Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, como se vê do art. 8o do supracitado decreto, o ato contestado emana do próprio CEDEM na forma de Resolução e não do Secretário de Estado,

inexistindo que se falar em competência originária deste Tribunal.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da “Ação Declaratória De Existência De Relação Jurídico-Tributária Com Pedidos Condenatórios Constitutivos De Direitos C/C Pedido De Tutela De Urgência Liminar Em Caráter Antecedente Inaudita Altera Pars” no 1010578-06.2017.8.11.0041 ajuizada por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA,
que julgou procedente o pleito inicial para

anular a Resolução de Desenquadramento n. 235/2017 e declarar válido, vigente e eficaz o Termo de Acordo pactuado em janeiro de 2013, mantendo o incentivo fiscal da forma declinada nesse instrumento (PRODEIC), obstando o Requerido de tomar quaisquer medidas que afetem a forma de recolhimento do imposto apurado pela autora ou o desenvolvimento regular de suas atividades, bem como concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos da resolução.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias adiantadas pela empresa, bem como em honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA ajuizou a presente “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídico-Tributária com Pedidos Constitutivos de Direito c/c Pedido de Tutela de Urgência” em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da Resolução de Desenquadramento no 235/2017, para manter os termos do benefício de incentivos fiscais pactuados no Termo de Acordo do PRODEIC.

Em síntese, a empresa encontrava-se enquadrada no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), por ter firmado

Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso, em 20/05/2013,

cujas condições foram a concessão de benefício fiscal pelo prazo de até 10 anos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS incidente sobre as aquisições no Exterior ou em outras Unidades da Federação, mediante o investimento no Estado de R$ 17.798.565,06 (dezessete milhões setecentos e noventa e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

Ocorre que em 25/10/2016 recebeu a Notificação no 131/2016, expedida pela SEDEC, visando reconstituir a documentação relacionada ao Processo Administrativo no 606908/2012, que requeria a apresentação do protocolo à época de seu enquadramento, bem como de todos os documentos que foram apresentados juntamente à Carta Consulta.

Alega que ainda que tenha atendido à referida Notificação por meio do protocolo no 563283/2016, foi desenquadrada do PRODEIC, conforme resolução no 235/2017, em ato ilegal e arbitrário, razão pela qual ajuizou a demanda.

A sentença acolheu o pleito inicial, com a seguinte fundamentação:

“
Compulsando detidamente os autos, e analisando a matéria de forma mais aprofundada, verificamos que razão assiste à autora.

Isso porque, a Resolução n. 235/2017 (doc. ID. n. 5886689), que aprovou o desenquadramento da autora no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, conforme processo n. 606908/2012, não merece prevalecer, haja vista a existência de vícios e arbitrariedades no referido processo administrativo.

Da análise dos autos, ressai que a autora foi devidamente enquadrada no PRODEIC em maio/2013 (doc. ID. 5886329 e 5886337), e passou a fruir do benefício, mas, em contrapartida, era cumpridora de seus deveres relacionados aos investimentos aos quais estava obrigada a fazer, conforme exaustivamente demonstrado nos autos por meio da juntada de farta documentação (notas fiscais, fotografias, cadastro de empregados junto ao MTE, etc.).

Ocorre que, passados mais de 03 (três) anos após firmado o Termo de Acordo, a SEDEC notificou a requerente, em 25 outubro de 2016, por meio da Notificação n. 131/2016, visando sanear o processo n. 606908/2012, requerendo a apresentação do protocolo à época de seu enquadramento, bem como, de todos os documentos que foram apresentados juntamente à Carta Consulta, no exíguo prazo 15 (quinze) dias, com o propósito de verificar o cumprimento da legalidade de seu enquadramento.

Diante disso, a autora solicitou o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar os documentos citados na notificação, contudo,
sua solicitação foi ignorada
, uma vez que o processo foi colocado em pauta na Reunião Extraordinária do CEDEM, para fins de aprovação do desenquadramento, o que efetivamente ocorreu, nos termos da já mencionada Resolução n. 235/2017 (doc. ID. n. 5886689), publicada em 03 de março de 2017, no Diário Oficial do Estado n. 26972.

Diante desse enredo fático, verificamos, primeiramente, a nulidade da Resolução n. 235/2017 por ausência do contraditório e da ampla defesa, pois, apesar de notificada, a empresa teve tolhido seu direito de defesa, diante do atropelo que foi o tramitar do processo n. 606908/2012, em sua fase final.

Imperioso destacar que por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá à parte passiva de uma demanda, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece o assunto em breves linhas, mostrando que:

"O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. Exige: 1- notificação dos atos processuais à parte interessada; 2- possibilidade de exame das provas constantes do processo; 3- direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4- direito de apresentar defesa escrita"
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 20a edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 367).

Como dito alhures, o processo administrativo em questão sofreu um atropelo, na ânsia de ser colocado em pauta na Reunião Extraordinária do CEDEM, para fins de aprovação do desenquadramento da autora, fato esse que acabou por assassinar os direitos constitucionalmente assegurados, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o assunto, o arraigado entendimento jurisprudencial:

“TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO. O DIREITO À PROVA COMO UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o “due process of law”, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina. - Assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, artigo 5o, LIV) - independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado -, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, artigo 5o, LV), inclusive o direito à prova.”
(STF - MS 26358 MC/DF - RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO).

Ademais, a pena imposta, de desenquadramento, não guarda
razoabilidade
e nem
proporcionalidade
com as providências requeridas pelo Estado (juntada de protocolo e outros documentos), a fim de comprovar a legalidade do enquadramento da autora, que estava vigente há mais de 03 anos.

Tal penalidade deveria ser medida última adotada, após um denso processo administrativo de apuração de irregularidades ou descumprimento de obrigações por parte do contribuinte, o que não se verificou em momento algum.

Nesse caso, o
art. 178 do Código Tributário Nacional
garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário.

A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições:

“Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

No mesmo sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1o E 2o DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3oa E 6o DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência ( ́princípio da anualidade ́), a regra da legalidade tributária estrita não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 150, § 6o da Constituição. Trata-se de salvaguarda à atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual (Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da Assembleia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks previsto no art. 150, § 6o da Constituição. Aplicação dos mesmos fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula 544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 414249 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT VOL-02431-01 PP-00069).

Diante disso, é evidente que não pode o Estado, uma vez reconhecido o enquadramento da autora no PRODEIC, e passados mais de 03 anos com a realização de investimentos, suspendê-lo sem motivo grave (exemplo: descumprimento de obrigação ou comprovada ilegalidade) e sem contraditório, sob o fundamento que permeia o processo administrativo, uma vez que, pela documentação carreada ao processo, é possível denotar a falta de gravidade nas irregularidades apontadas, a ensejar a cassação do benefício.

Além do até aqui exposto
, tenho que, a bem da verdade, o Estado está punindo a empresa por seus próprios erros, vez que deu causa ao EXTRAVIO dos documentos constantes do processo administrativo em sua origem, conforme confessado na contestação,
e como reconheceu, inclusive, nesse ponto, a eminente Desembargadora Relatora dos autos de agravo
, e transpôs à autora, num exíguo prazo de 15 dias, o ônus de proceder com a restauração dos autos.

Assim sendo, pelos motivos aqui expostos, entendo, por ser medida de justiça e de direito, decretar a nulidade da Resolução n. 235/2017 e de todos os efeitos dela decorrentes, o que inclui as cobranças tributárias mencionadas na petição ID. n. 9335011.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais em conjunto com a remessa necessária.

No tocante à alegação de incorreção do valor da causa, escorreita a sentença, uma vez que o apelado retificou o valor da causa para R$ 3.746.623,76 (três milhões setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao desenquadramento da empresa apelada do PRODEIC pela resolução no 235/2017 em decorrência de não ter sido constatada a presença dos documentos no ato do enquadramento após a Notificação no 131/2016, que visava restaurar o processo administrativo de concessão do benefício
.

A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei no 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto no 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 7o e 8o do Decreto no 1.432/2003,
in verbis:

Art. 7o
Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2o deverá atender às seguintes condições:

I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual;

III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego.

§ 1o
Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar

I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo;

II

fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado

III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT;

IV-

fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC

de cada sócio;

V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão;

VI

–certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social

§ 2o
Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar

§ 3o
Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior

§ 4o
A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão

§ 5°
O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo

§ 6°
Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo.

Art. 8o
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV

-comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) n° 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1o
Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros

I - aumento das exportações efetuadas;

II - geração de empregos;

III - geração de postos de trabalho;

IV -aumento de arrecadação;

V- controle ambiental;

VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade
comercial

§ 2°
Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.

Nessa perspectiva, é certo que a autorização para enquadramento no PRODEIC realiza-se perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que analisa os projetos de enquadramentos encaminhados pelos interessados.

Na espécie, incontroverso que o benefício fiscal foi concedido à empresa apelada, eis que à época do ajuizamento da ação era enquadrada no PRODEIC há cerca de 4 (quatro) anos, conforme Termo de Acordo – id. 2015116 -, celebrado em 16/01/2013, com a concessão daquele pelo prazo de 10 (dez) anos.

Outrossim, não há outra conclusão, senão a de que a autora, ora apelada, apresentou toda a documentação prevista para o devido deferimento do enquadramento, a qual deveria permanecer devidamente arquivada pela Administração Pública, que é competente e responsável pelos seus devidos procedimentos administrativos.

Entretanto, depreende-se dos autos que o Secretário Adjunto de Empreendorismo e Investimento da SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico) solicitou, por meio do Memorando no 344/2016/GSAEI/SEDEC, autorização ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC para as providências necessárias para a restauração dos autos de protocolo 606908/2012 e conexos, por não terem sido encontrados nos arquivos da Secretaria.

Ato contíguo, em decorrência dos documentos extraviados pela própria Administração Pública, a SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico), na Notificação no 131/2016, datada de 24.10.2016, solicitou à empresa apelada a apresentação, no prazo de 15 dias, do protocolo efetivado à época do seu enquadramento no PRODEIC e os documentos encaminhados com a Carta Consulta, bem como informou que “a empresa enquadrada em 19/12/2012 teve sua vistoria aprovada
Ad referendum
do CEDEM, ou seja, não passou pelo crivo do Conselho, “configurando ato nulo, razão pela qual todos os demais atos posteriores a este devem ser anulados”.

Posterior a isso, sobreveio o desenquadramento no PRODEIC da empresa apelada, conforme resolução no 235/2017, aprovada em 22/02/2017 e publicada no Diário Oficial em 03/03/2017 – id. 2015183 -.

Ora, percebe-se que um processo de restauração de autos rapidamente se transformou em auditoria, resultando em desenquadramento em razão de supostamente não ter apresentado ou não terem sido encontrados os documentos mencionados no Parecer Técnico – id. 2015184 -, quais sejam,
certidão simplificada da JUCEMAT, certidão da Receita Federal, certidão da PGE, licença do corpo de bombeiros, licença prévia, alvará sanitário, licença de operação.

Ainda, o Parecer Técnico também considerou que a atividade da empresa, por atuar no setor de comércio e serviços, não pode ser enquadrada e beneficiada por meio do PRODEIC, conforme Resolução no 020/2015, que foi publicada em 23/06/2015, isto é, posteriormente ao próprio termo de acordo.

Delineado esse cenário, extrai-se que se em primeiro momento a empresa cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, ocasião em que apresentou todos os documentos exigidos pela referida legislação.

Não bastasse isso, conforme incisos III e IV, da cláusula quarta, do Termo de Acordo, somente é concedido o direito pleno aos benefícios do Prodeic, após assinatura do Termo, seguido de vistoria in loco e aprovação do Laudo pela CEDEM, com a comunicação da empresa do enquadramento, razão pela qual se houve a concessão do benefício, foram cumpridos todos esses requisitos.

Superado isso, se os documentos referentes ao processo administrativo foram extraviados pela própria Administração Pública, por certo, não é obrigação legal da empresa apresenta-los para permanecer enquadrada. Ainda que isso não possa configurar impedimento à fiscalização do cumprimento da legislação, de igual modo, não pode a empresa, de imediato, ser prejudicada por algo que não deu causa.

Aliás, da mesma forma que existe um procedimento de restauração de autos previsto no processo judicial, previsto nos art. 712 a 718 do Código de Processo Civil, também deve ser adotado semelhante procedimento no caso de extravio pela Administração Pública, com o fito de não se prejudicar a nenhuma das partes e garantir a segurança jurídica dos fatos ocorridos.

Ocorre que, tão logo foi procedida a Notificação no 131/2016, com o objetivo de determinar a juntada dos documentos extraviados requeridos e informar que a vistoria foi aprovada de forma nula, a empresa protocolou resposta – id. 2015112 -, indicando a ausência de nulidade quanto à vistoria, bem como se colocando à disposição para a restituição dos autos administrativos, requerendo a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias.

Nesse ponto, percebe-se flagrante irregularidade no processo de saneamento, uma vez que após a resposta da empresa apelada, houve despacho – id. 2015155

- pelo Gestor Governamental da SEDEC, em 06/12/2016, requerendo encaminhamento à Assessoria Jurídica para manifestação.

Entretanto, nem sequer houve novo parecer da Assessoria Jurídica quanto às questões, pois em seguida o processo foi incluído na próxima reunião da CEDEM para realização do desenquadramento, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Como bem fundamentado pela sentença, é notório que o processo de saneamento e auditoria realizou-se em prazo exíguo e de modo atropelado, a fim de realizar o desenquadramento da empresa, não guardando razoabilidade e proporcionalidade com as providências requeridas pelo Estado, resultando em arbitrariedade o desenquadramento por não ter apresentado os documentos do processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício sobre a necessidade de observância ao contraditório e ampla defesa:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária. (ReeNec 108590/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Com efeito, a manutenção da apelada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6o e 6o-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8o, todos da Lei 7.958/2003 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, a isenção em casos de concessão por prazo determinado e obedecidas determinadas condições não podem ser revogadas,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme súmula 544:

Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Com efeito, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, não pode suspendê-lo na vigência do prazo sob a alegação de que a Resolução no 020/2015 da CEDEM que impossibilita a concessão de incentivos fiscais por meio do PRODEIC às empresas do setor de comércio.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2013, serem revistos por alteração posterior.

Assim, se à época da solicitação e concessão da isenção, a empresa agravada atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada por esses fatos se não restou, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF, não encontrando amparo legal, uma vez que não observado o contraditório e ampla defesa, bem como não demonstrado o desatendimento das condições impostas.

Exaurida essa questão, em sede de remessa necessária, deve ser retificado o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Isso porque para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa
(R$ 3.746.623,76 – id. 2015161
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Diante disso, ainda que a matéria discutida se mostre complexa e tenha exigido algum estudo aprofundado, é certo que a demanda não se prolongou demasiadamente, tampouco exigiu extensa atuação dos advogados em instrução probatória, razão pela qual o percentual de 8% (oito por cento) fixado pelo juízo
a quo
se mostra elevado para a demanda.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o montante dos honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.
E em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020